Tribunal: TJPA
Processo: 0810745-78.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810745-78.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FAUSTULO ROBERTO BRITO BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA QUE A AGRAVANTE PROMOVA A CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL SUFICIENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO, COMO GARANTIA AO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO SUCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A ALEGADA EXISTÊNCIA DE CAPITAL JÁ CONSTITUÍDO NOS AUTOS É SUFICIENTE PARA A GARANTIA DA PENSÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

- “O art. 533 não dá ao juiz a faculdade de indeferir a constituição de capital; solicitada pelo exequente, deve o executado constituir o capital para garantir os alimentos fundados em ato ilícito.” ("
In
" Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 653.)

- Ausência nos autos de comprovação de existência de constituição de capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

- RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810745-78.2019.8.14.0000
PJE
0962

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVANTE: FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FAUSTULO ROBERTO BRITO BRAGA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 0960

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória ( Id Num. 2552956), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA. que, em sede de cumprimento de liquidação de sentença prolatada nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Estéticos e Materiais, em que foi julgado procedente o pedido de condenação ao pagamento de pensão civil mensal por ato ilícito ao agravado (Processo nº 0004973-60.2016.8.14.0005), devido danos físicos que ocorreram em acidente de trânsito envolvendo as partes, determinou no item III, o seguinte,
in verbis:

“ III – Determino que a requerida promova a constituição de capital suficiente ao pagamento da pensão, como garantia ao cumprimento da prestação sucessiva observando o parâmetro determinado em sentença ( o requerente complete 65 anos, ou seja, ano de 2031)”.

Nas razões recursais (Id Num. 2552953), a agravante sustenta que as partes compuseram quanto à parte líquida da sentença que foi homologada pelo juízo, recorrendo-se quanto à parte ilíquida, tendo essa sido decidida na decisão, ora agravada.

Afirma que carreou aos autos, vasta documentação, idoneidade e boa-fé, tendo feito a juntada às fls. 118 à 128 dos autos físicos, durante a instrução processual, bens imóveis como forma de garantia do cumprimento da obrigação, os quais teriam sido aceitos pelo agravado e constritos em penhora, conforme despacho de fl. 140. Nesse sentido, citou a relação dos referidos bens, salientando que contra o referido despacho teria ocorrido a preclusão material, eis que o agravado não apresentou qualquer recurso.

Desse modo, entende a agravante que já cumpriu com a obrigação de constrição de garantia, dando em garantia sete (7) imóveis, no valor total de R$ 771.682,00 (setecentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais), o qual entende ser superior aos cálculos a serem apurados pelo contador do juízo quanto as parcelas vencidas e vincendas.

Destaca que os requisitos dos arts. 300, § 2º, e 311, incisos II e IV, do CPC, estão atendidos, tendo em vista a real existência de perigo de dano à agravante ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que não deve ser penalizada com a constrição de novos bens de seu patrimônio, para que não ocorra excesso de garantia e duplicidade de penalidade civil, por haver nos autos bens penhorados suficientes para suprir as obrigações.

Pugna pela concessão da tutela antecipada, para suspender a obrigação de constrição de garantia pela agravante, bem como o início da fase executória da decisão.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a Exma. Sra. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque que, em despacho de Id Num. 2568468, apontou a minha prevenção, face o julgamento da Apelação Cível nº 0002763-92.2009.8.14.0005.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria.

Em despacho de Id. Num. 2585447, determinei que a agravante comprovasse a alegação de que era beneficiária da justiça gratuita, ou recolhesse o preparo, uma vez que em suas razões recursais (Id. Num 2552953 – Pág.6), afirmou que: “A agravante deixa de efetuar o preparo, uma vez que já foi concedido o benefício da Justiça Gratuita pelo Juízo de 1º grau, conforme decisão anexa”.

No Id Num. 2599326 e 2599328, a garante juntou os comprovantes do preparo.

A parte agravada, adiantando-se, apresentou contrarrazões (Id Num. 2649831), refutando as alegações da agravante, afirmando que esta não cumpre com os acordos propostos, e que requereu o indeferimento de alguns imóveis ofertados para constrição, e que não trouxe aos autos qualquer prova de que os imóveis que relacionou nas razões recursais, ainda lhe pertencem.

Requer o desprovimento do recurso.

Por sua vez, a agravante apresentou AGRAVO INTERNO ( Id. Num. 2808175), requerendo a reconsideração da decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo por ela pleiteado, a fim de que esta seja reformada quanto a atribuição do efeito suspensivo requerido em agravo de instrumento. E nesse sentido repisa os mesmos argumentos declinados nas razões do agravo de instrumento.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo desprovimento deste a aplicação da multa do art. 1.0121, § 4º do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), 13 de Abril de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

De início, devo consignar que em conformidade com o relatado linhas acima, o recurso de agravo de instrumento está pronto para julgamento, uma vez que já houve oferecimento das contrarrazões antes mesmo da análise do pedido de efeito suspensivo, e foram juntados aos autos eletrônicos todas as peças essenciais ao deslinde do recurso, por isso trago a julgamento o predito agravo de instrumento. Portanto, prejudicado o exame do
agravo interno
(Id. Num. 2808175), e por conseguinte a análise do pedido contrarrecursal de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Assim, passo a resolver a controvérsia trazida ao crivo do Poder Judiciário.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, merece conhecimento o recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento através do qual busca a recorrente a reforma da decisão vergastada para suspender a obrigação de constrição de capital para garantia de pagamento de pensão civil ao agravado, visando, assim, suspender o início da fase executória do processo.

Argumenta, para tanto, que já existe nos autos garantia com valores superiores a obrigação indenizatória.

Contudo, como já falei na decisão interlocutória de Id Num. 2764674, não vislumbro nenhuma teratologia na decisão impugnada, uma vez que a determinação de constituição de capital, tem por objetivo assegurar o pagamento do valor mensal da pensão, ou seja, visa garantir a efetividade do cumprimento da obrigação de trato sucessivo, garantindo que a obrigação de cunho alimentar seja cumprida durante todo o tempo de sua duração.

Com efeito, conforme art. 533 do NCPC, cabe ao executado constituir capital, cuja renda assegure pagamento do valor mensal da pensão alimentícia. Este capital pode ser representado tanto por imóveis como por aplicações financeiras. A propósito, confira-se o dispositivo citado:

“Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.”

A propósito deste recurso, LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO ensinam:

“O art. 533 não dá ao juiz a faculdade de indeferir a constituição de capital; solicitada pelo exequente, deve o executado constituir o capital para garantir os alimentos fundados em ato ilícito.” ("
In
" Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 653.) (Destacamos).

E, sobre o contexto do referido dispositivo legal, a constituição do capital deve ser configurar renda que que assegure o pagamento do valor mensal da pensão, sendo que, no caso dos autos, não restou comprovado pela agravante que a obrigação de constrição de garantia já teria sido efetivamente cumprida, uma vez que não trouxe a agravante qualquer laudo técnico aferindo os valores devidos para o pagamento das pensões por indenização, tampouco trouxe qualquer documento que demonstrasse o valor real dos imóveis que alega estarem constritos. Tratam-se, assim, de simples alegações de que teria dado em garantia imóveis, cujos valores seriam superiores aos cálculos a serem apurados pelo contador do juízo quanto as parcelas vencidas e vincendas, desprovidas de qualquer comprovação técnica.

Desse modo, apura-se dos autos que os argumentos trazidos pela parte recorrente, nada mais são do que exercício de retórica, uma vez que o Togado Singular examinou a arguição dando o devido deslinde a controvérsia, de forma que, em que pesem as alegações do agravante, entendo que não lhe assiste razão.

Em outras palavras, não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas são necessárias indicações plausíveis, consistentes do erro ou equívoco na decisão objurgada.

E, como já salientei na decisão anterior em que neguei o efeito suspensivo pleiteado, a parte agravada, em suas contrarrazões, afirmou que requereu o indeferimento de alguns imóveis ofertados para constrição, bem como que não há nos autos prova de que os imóveis relacionados nas razões recursais pertencem à agravante.

Portanto, já em sede de cognição exauriente, volto a afirmar que não se vislumbra, no instrumento formado, a possibilidade de prejuízos iminente à manutenção do
Decisum
combatido.

Forte em tais argumentos, mantenho a decisão recorrida na sua integralidade, e
nego provimento
ao recurso, uma vez que a agravante não trouxe justificação que alterasse o posicionamento adotado pelo Togado Singular.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 11 de maio de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/05/2020